Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), JOSE REGINA SILVA - CPF: 004.132.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 048.581.708-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA FERREIRA SILVA - CPF: 061.835.151-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), LUCIANE APARECIDA PERES DE FREITAS - CPF: 274.825.188-19 (AGRAVANTE), ANA VITORIA FERREIRA SILVA - CPF: 061.835.151-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANE APARECIDA PERES DE FREITAS
contra a decisão proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência nº 1005302-04.2023.8.11.0002
ajuizada pelo
ESPOLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA,
que concedeu a tutela cautelar de urgência para determinar a busca e apreensão dos bens objetos do contrato de compra e venda do ID nº 109838998, quais sejam: 1) Máquina de desmontagem de pneus de caminhão azul; 2) Vulcanizadora para pneus; 3) Ferramentas para desmontagens de pneu de caminhão; 4) Chaves do tipo estrela de parafusos de pneu grande; 5) Máquina moto Esmeril; 6) Macaco-prego hidráulico tipo garrafa; 7) Macaco hidráulico tipo jacaré; 8) Compressores; 10) Chaves e alicates de pressão; 11) Mangueiras de pressão; 12) Furadeira extrusora pneus; 13) Autoclave; 14) Ferramenta para borracharia; 15) Torno de Raspar; 16) Extrusora e 17) Rodas para autoclave, nomeando a autora/inventariante como fiel depositária do bem.

Narra a agravante que os agravados propuseram a ação anulatória requerendo a reintegração de posse do local objeto do litígio.

Aduz que existe ação anterior à anulatória, que versa sobre o mesmo assunto e com as mesmas partes perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande e, portanto, preventa, a saber: os autos nº 1023487-61.2021.8.11.0002, distribuída em 22/07/2021, o que fora ignorado pelo Juízo
a quo
, de sorte que teriam incorrido os agravados em litispendência.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para que seja extinta a ação anulatória em questão, proposta em 13/02/2023, em razão da litispendência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 164487664, pelo desprovimento do recurso.

As informações pelo juízo singular foram prestadas no ID nº 163794034.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID nº 169742174, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ESPÓLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA, representado por sua inventariante ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA,
ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela Cautelar de Urgência nº 1005302-04.2023.8.11.0002
em face de
JOSÊ REGINA SILVA, LUCIANE APARECIDA PERES DE FREITAS e JOÃO BATISTA FERREIRA DE FREITAS
, aduzindo que o Sr. EDEMAR FERREIRA DA SILVA faleceu no dia 30/12/2020, tendo sua filha ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA em 31/05/2021 protocolizado a ação de inventário nº 1016879-47.2021.8.11.0002, em trâmite pela 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, sendo nomeada inventariante em 08/06/2021.

Narrou que após o falecimento do Sr. EDEMAR, o requerido JOÃO BATISTA e os demais locatários apropriaram-se da borracharia e da área que pertence ao Espólio, passando esses a portarem-se como donos, ainda que cientes da existência dos herdeiros e do processo de inventário, inclusive já protocolizada pelos autores a devida demanda de reintegração de posse, processo nº 1023487-61.2021.8.11.0002, na qual fora concedida liminar possessória.

Relatou que, em 12 de agosto de 2021, os requeridos pactuaram um contrato de compra e venda dos seguintes equipamentos da supramencionada borracharia: 1) Máquina de desmontagem de pneus de caminhão azul; 2) Vulcanizadora para pneus; 3) Ferramentas para desmontagem de pneu de caminhão; 4) Chaves do tipo estrela de parafusos de pneu grande; 5) Máquina moto Esmeril; 6) Macaco-prego hidráulico tipo garrafa; 7) Macaco hidráulico tipo jacaré; 8) Compressores; 9) Lixadeira a ar (mini lixadeira); 10) Chaves e alicates de pressão; 11) Mangueira de pressão; 12) Furadeira extrusora de pneus; 13) Autoclave; 14 ) Ferramenta para borracharia; 15) Torno de Raspar; 6) Extrusora e 17) Rodas para autoclave.

Argumentou que referido negócio é nulo de pleno direito, que os requeridos venderam ilegalmente o patrimônio do Espólio, agindo como se donos fossem.

Ressaltou, ainda, que na data de 02/05/2022, a requerida JOSÊ REGINA, a qual consta como alienante no contrato, se habilitou nos autos do processo de inventário alegando possuir união estável com o falecido, contudo, mesmo que a requerida fosse herdeira, seria necessária a autorização prévia do judiciário para a venda de qualquer bem oriundo do Espólio.

Assim, requereu liminarmente que os bens objeto do contrato de compra e venda em discussão sejam apreendidos e posto sob a responsabilidade da inventariante.

No mérito, requereu seja julgada totalmente procedente a ação para confirmar a tutela deferida e declarar nulo o negócio jurídico efetuado.

Pediu os benefícios da justiça gratuita.

Ao decidir, o i. juiz singular Dr. Andre Mauricio Lopes Prioli concedeu a tutela cautelar de urgência para determinar a busca e apreensão dos bens objeto do contrato de compra e venda conforme relatado.

Dessa decisão, a requerida LUCIANE APARECIDA PERES DE FREITAS interpôs o agravo de instrumento.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que agiu com acerto o douto magistrado singular ao conceder a tutela cautelar de urgência para determinar a busca e apreensão dos bens objetos do contrato de compra e venda.

Isto porque, restou demonstrado nos autos que a requerida JOSÊ REGINA SILVA, em 12 de agosto de 2021, alienou os bens em discussão à requerida LUCIANE APARECIDA PERES DE FREITAS, através do contrato de compra e venda de equipamentos (ID nº 109838998), após a distribuição do processo de inventário do Espólio de EDEMAR FERREIRA DA SILVA em 31/05/2021 (ID nº 109839000).

Além disso, a propriedade do Espólio sobre os bens ficou demonstrada pela relação indicada na petição inicial da ação de reintegração de posse nº 1023487-61.2021.8.11.002, bem como pelas fotos apresentadas no ID nº 109839002 – Pág. 27/37.

Importante registar, que ainda, que a alienante dos bens, a Sra. JOSÊ REGINA SILVA, de fato fosse herdeira dos bens pertencentes ao Espólio, essa somente poderia realizar a alienação desses bens após o consentimento da atual inventariante e com autorização judicial, conforme dispõe o art. 619 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”

Por sua vez, o perigo de dano, restou demonstrado pois os requeridos poderão vender ou se desfazer dos bens do Espólio assim que tiverem ciência de que há uma ação que visa anular a venda supostamente fraudulenta.

No que tange à tese da agravante da existência de ação anterior com identidade de partes e de causa de pedir, a saber a ação nº 1023487-61.2021.8.11.0002, trata-se de ação de reintegração da área denominada “Top Borracharia” de propriedade do Espólio agravado (ID nº 164487669), enquanto a presente ação, de nº 1005302-04.2023.8.11.0002 versa sobre reconhecimento de nulidade de contrato de compra e venda de bens móveis relacionadas à referida borracharia realizada pelo Espolio (ID nº 164487668).

Assim, embora se confundam as partes, o pedido e a causa de pedir em muito se distanciam, não havendo se falar em litispendência, que requer identidade de partes e pedidos, nos termos do art. 337 do CPC/15, tampouco em prevenção, porquanto inexiste razão que reclame a união de tais ações.

Ademais, verifica-se que tal assertiva não foi analisada pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.”
(Agravo de Instrumento Nº 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018) grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento Nº 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015) grifei

Assim, considerando que as razões recusais se assentam unicamente no pedido para que se considere a intimação do funcionário da agravada válida, para que se cumprisse a decisão que concedeu o pedido liminar
requerido para desocupação da agravada com a retirada dos semoventes através da venda dos semoventes
, o recurso de agravo não merece sequer ser conhecido.

Assim, considerando que as razões recusais se assentam unicamente no pedido para que seja extinta a ação anulatória em destaque, em razão de litispendência, o recurso de agravo não merece sequer ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023